Tribunal: TJPA
Processo: 0818243-21.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818243-21.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDINALDO RODRIGUES DE SOUZA

IMPETRADO: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0818243-21.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0817173-48.2025.8.14.0006

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: EDINALDO RODRIGUES DE SOUZA

IMPETRANTE: DR. FABRICIO GOMES SALDANHA - OAB PA32697

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus liberatório impetrado em favor de Edinaldo Rodrigues de Souza, preso preventivamente por decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua, nos autos nº 0817173-48.2025.8.14.0006, sob acusação de estupro praticado contra sua ex-cunhada L.L.D.S., em 05/07/2025.

A defesa alegou constrangimento ilegal em razão de fundamentação inidônea do decreto de prisão, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, invocando as condições pessoais favoráveis do paciente.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e atende aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP;

(ii) estabelecer se as condições pessoais do paciente autorizam a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de primeiro grau fundamenta adequadamente a custódia cautelar na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, apontando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi da violência sexual praticada contra mulher em situação de vulnerabilidade.

Constatam-se indícios suficientes de autoria e materialidade (fumus commissi delicti) e risco concreto à ordem pública e à instrução processual (periculum libertatis), pois há notícia de tentativa de evasão e possibilidade de intimidação da vítima e testemunhas.

As condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não afastam a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HC 748.997/MG; RHC 128.980/CE).

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva, especialmente em crimes de natureza sexual no âmbito doméstico.

A fundamentação utilizada pelo Juízo coator é concreta e individualizada, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva por crime de estupro em contexto de violência doméstica é legítima quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública e à instrução criminal.

Condições pessoais favoráveis do agente não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para garantir a ordem pública e proteger a integridade da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6º; 310, II; 312; 313; 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 748.997/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 17.10.2022, DJe 20.10.2022; STJ, RHC nº 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 01.12.2020, DJe 07.12.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0818243-21.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0817173-48.2025.8.14.0006

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: EDINALDO RODRIGUES DE SOUZA

IMPETRANTE: DR. FABRICIO GOMES SALDANHA - OAB PA32697

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDINALDO RODRIGUES DE SOUZA
, contra ato do

Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ananindeua
,
que decretou e manteve a segregação cautelar do paciente nos autos nº 0817173-48.2025.8.14.0006.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado preventivamente no dia 27/08/2025, por ter supostamente ter abusado sexualmente de sua ex-cunhada, L.L.D.S, em 05/07/2025.

Aponta o impetrante constrangimento ilegal decorrente da utilização de fundamentação inidônea e da possibilidade de aplicação de medidas diversas da prisão, observadas as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo coacto, aptas à que este responda o feito em liberdade (primário, residência fixa e ocupação lícita).

Por fim, pugna liminarmente pela revogação da segregação do demandante/ ou aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, e no mérito, a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial (Id.
29652514
).

O Juízo Originário atendeu à solicitação

na data de 17/06/2025, por meio do Ofício nº 016/2025- VVDFCM/GAB, oportunidade na qual destacou:

“(...)

Segundo representação da Autoridade Policial, apontam fortes indícios de autoria e materialidade do crime de estupro praticado contra a vítima L. L. D. S., no contexto de violência doméstica. Destacou que a conduta foi grave, que a vítima estava em situação de vulnerabilidade e que o investigado teria adotado postura de ocultação, motivo pelo qual foi considerado foragido. Alegou, ainda, que a liberdade do requerido representaria risco concreto à ordem pública e à integridade da ofendida, sendo necessária a custódia para evitar reiteração delitiva e assegurar a credibilidade da persecução penal.

O Ministério Público, por sua vez, ao se manifestar sobre o pedido, concordou com a necessidade da medida cautelar, enfatizando a gravidade concreta do delito e a vulnerabilidade da vítima. Ressaltou que a prisão preventiva se mostrava adequada para resguardar a ordem pública e a tranquilidade social, diante da possibilidade de reiteração criminosa. Também destacou que as circunstâncias do caso revelavam risco à instrução criminal, já que a vítima poderia sofrer constrangimentos caso o paciente permanecesse em liberdade. Assim, opinou pelo deferimento da prisão preventiva, entendendo não serem suficientes medidas cautelares diversas

3. CUSTÓDIA CAUTELAR

O Juízo decretou a prisão preventiva em 26/08/2025, sendo o mandado cumprido em 27/08/2025, ocasião em que o paciente foi recolhido. Posteriormente, em 28/08/2025, foi realizada a audiência de custódia, oportunidade em que o juízo, após analisar os elementos apresentados, manteve a prisão preventiva pelos mesmos fundamentos anteriormente expostos, indeferindo o pedido de revogação e a aplicação de medidas cautelares alternativas.

4. ARGUMENTOS DA DEFESA NO HC

A defesa, por sua vez, ao impetrar o presente habeas corpus, sustentou que a prisão preventiva foi indevidamente decretada com base em narrativa inverídica de que o paciente estaria foragido, ressaltando que este se apresentou espontaneamente à autoridade policial em 11/08/2025, fato que não teria sido devidamente comunicado ao juízo. Argumentou, ainda, que houve exposição midiática indevida, em afronta ao princípio da presunção de inocência, e que a decisão que manteve a custódia carece de fundamentação idônea. Acrescentou, por fim, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e vínculo empregatício, de modo que faria jus à revogação da prisão ou à substituição por medidas cautelares diversas.

5. FUNDAMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO

A prisão preventiva do paciente foi decretada em 25/08/2025, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. O juízo consignou a
presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de estupro praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ressaltando a gravidade da conduta, a periculosidade em concreto, e a necessidade da medida para garantia da ordem pública, bem como a para instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, diante da informação de que o investigado estaria em situação de fuga.

Na decisão restou consignado que condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si sós, a necessidade da custódia, considerando que a liberdade do paciente poderia ensejar a reiteração criminosa e colocar em risco mulheres em situação de vulnerabilidade. Por tais razões, entendeu-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

(...)” Id. 29727573, destaquei.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da impetração (Id.
30099339
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

No presente
mandamus
, a Defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da utilização de fundamentação inidônea no decreto segregatício, inexistência de requisitos legais para sua manutenção, destacando que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, o que favorece a restituição de sua liberdade.

Pleiteia a revogação da custódia e/ ou, a substituição desta por medidas diversas da prisão nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Razão não lhe assiste
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi
delicti e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e
fumus commissi delicti
onde
não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente
a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a segregação, bem como a que a manteve, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

Com efeito, no caso em análise, restam preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, posto que, presentes o
fumus comimissi delict
e o periculum libertatis. O primeiro resta configurado pelos elementos de informação carreados pela investigação policial, pelos quais se inferem
indícios de autoria e materialidade

ante o teor das declarações da vítima L. L. DA S. (ID Num. 149260418 - Pág. 8), das oitivas das testemunhas (ID Num. 149260419 - Pág. 2, Num. 149260419 - Pág. 5 e Num. 149260419 - Pág. 11), inclusive testemunhas presenciais, todos prestados perante a Autoridade Policial, que convergem para a possível ocorrência da violência sexual.

De outro lado, o
periculum libertatis
se funda na
garantia da ordem pública e na conveniência de futura instrução criminal
. Tomo essa conclusão a partir da análise do
modus operandi e a gravidade concreta do delito
,
os quais denotam a periculosidade do representado e a necessidade de acautelamento social
ante a existência de elementos idôneos a indicar que supostamente praticou violência sexual contra a ex-cunhada L. L. DA S., fatos esses que evidenciam a periculosidade em concreto e corrobora a necessidade de resguardar a ordem pública, a fim de se evitar o cometimento de novos delitos deste viés e contra outras vítimas, utilizando do mesmo modus operandi.

Ademais, cumpre ressaltar a notícia constante nos autos a denotar
indícios de fuga
do representado do local da culpa, haja vista que o representado está em local desconhecido,
vez que com a instauração da investigação policial, mudou-se e não foi mais localizado
, conforme documento de ID Num. 149260420 - Pág. 12, conduta esta que pode indicar possível intenção de prejudicar a instrução processual e eventual aplicação da Lei Penal.

Denota-se ainda que, em liberdade, o agente terá a oportunidade de influenciar ou intimidar a vítima, seus familiares e/ou testemunhas. Assim, sua prisão mostra-se necessária para conveniência da instrução criminal, porquanto, caso ele permaneça em liberdade, a ofendida e as mencionadas testemunhas não terão a necessária tranquilidade para comparecer em Juízo e relatar os fatos, o que pode representar claro óbice e/ou prejuízo à instrução processual.

(...)

De outra forma,
não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente
, já que a consequência imediata seria a manutenção da liberdade do representado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ele não possui condição de permanecer no convívio social, nesta fase do procedimento, sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, §6º; 310, caput, II; e 319).

Assim,
a gravidade concreta do suposto delito, a necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal, e garantir a instrução processual
– haja vista que neste tipo de crime é comum, como dito acima, o temor da vítima e das testemunhas em dizer o que sabem, estando o réu solto –
dão ensejo à decretação da custódia cautelar
.

(...)

Isto posto, uma vez que restam evidências concretas para segregação

cautelar, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA (...)” [destaquei] Id. 29727569.

“(...)

DELIBERAÇÃO: O MM. Juiz passou a DELIBERAR nos seguintes termos:

1 – Em relação à prisão preventiva decretada, verifico que se encontram presentes os pressupostos e fundamentos para a sua incidência, pois não houve alteração fática ou processual até o presente momento que justifique a revogação do decreto cautelar. Razão pela qual, a mantenho pelos seus próprios fundamentos. Há prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, conforme relatos colhidos na esfera policial.
A motivação para garantia da ordem pública persiste, visto que após o decreto nenhum elemento capaz de infirmar a convicção desse juízo foi evidenciada nos autos. Sendo certo que a gravidade do delito e o modo de agir do agente evidenciam que a sua liberdade neste momento pode dar azo à prática de novos delitos contra mulheres em situação de vulnerabilidade.

Por sua vez, na esteira de remansosa jurisprudência condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si só não tem o condão de garantir ao indiciado a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos cabe a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Por seu turno a análise aprofundada de indícios de autoria pertine ao mérito do procedimento que ainda encontra-se sob averiguação, haja vista que a instrução processual sequer começou. Assim descer a minúcia sobre esse tema (indicio de autoria), desta fase procedimental resulta no adiantamento indevido e ilegal da decisão que será proferida posteriormente atine à fases do art. 397 do CPP e eventual sentença, e se algum instante subsequente e adequado processualmente para tal pratica.

Também deixo de aplicar medidas cautelares diversas da prisão, pois a consequência imediata seria a soltura do indiciado e como visto em fundamentação supra o indiciado não tem condições de ficar em liberdade neste momento sem representar perigo à ordem pública.

Por todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO FORMULADO PELA DEFESA E MANTENHO A PRISÃO DO ACUSADO.

(...)” [destaquei] Id. 29727571.

Acerca do referido
modus operandi
do coacto, descreve a denúncia (Id. 29727572):

“(...)

Consta dos autos que a vítima é ex-cunhada do investigado. No dia dos fatos, a genitora da ofendida solicitou que esta se dirigisse até a residência do ex-cunhado, imóvel que estava à venda, a fim de apresentá-lo a um possível comprador.

Verifica-se do caderno processual que a vítima foi ao local e permaneceu nos fundos da residência, aguardando a chegada do interessado, já que o imóvel encontrava-se trancado. Enquanto esperava, ouviu o barulho de chaves abrindo a porta dos fundos e constatou que se tratava do investigado. Nesse momento, a ofendida tentou correr em direção à rua, mas foi alcançada, segurada pelo braço e arrastada para dentro da casa.

No interior do imóvel, apesar da resistência da vítima, o investigado a lançou sobre o sofá, levantou suas vestes e iniciou violência sexual. A ofendida gritava, pedindo que cessasse os atos, advertindo que o denunciaria, porém suas súplicas foram ignoradas. A vítima relatou que o investigado a penetrou vaginalmente, vindo a ejacular fora dela. Após a consumação do ato criminoso, o investigado a liberou, momento em que conseguiu deixar o local e retornar para sua residência.

(...)”

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação e a inexistência de requisitos legais resta superado, conforme decisão acima.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2.
A custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante teria se aproveitado da relação de amizade que mantinha com a vítima, assim como da confiança depositada por ela para levá-la até sua residência, após consumirem bebidas alcoólicas, para manter conjunção carnal sem seu consentimento
. Conforme relatado, após os fatos, quando a vítima tentou ir embora, o acusado partiu para cima dela, a fim de impedi-la, momento em que ela efetuou um golpe de faca para se defender. Por fim, o agravante evadiu-se do local em seu carro. 3. Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 4. Consigne-se que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 748997 MG 2022/0181164-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

No que se refere as
condições pessoais
do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa situação, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado na decisão do Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Quanto ao
pleito substitutivo
, observadas as justificativas declinadas pelo magistrado singular, por decorrência lógica, fica claro que a fixação de outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiria o efeito almejado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da presente ação e no mérito,
DENEGO
a ordem, por não restar evidenciado nenhum constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/12/2025